Tribunal: STF
Processo: Rcl 72478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais, contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010205-17.2022.5.03.0032, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Jairo Galdino Roza, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a Cooperativa à qual se vinculou na condição de associado, com a consequente anotação na CTPS e o pagamento de todas as verbas trabalhistas. 

    3. Relata que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda, para declarar a nulidade da relação civil estabelecida entre as partes e reconhecer a existência de vínculo empregatício entre elas.

    4. Afirma que a “inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o Reclamado espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da Reclamante, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte do Autor, para a prestação de serviços”.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, inclusive na terceirização do trabalho”.


    6.  Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o andamento do cumprimento provisório da sentença, já em curso junto à origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas. 

É o relatório.

Decido.

    7. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Na hipótese sob análise, a alegação da parte autora é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal.

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    11. No caso em tela, verifico que o Tribunal reclamado, reformando os termos da sentença de improcedência, reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, que haviam estabelecido, ao menos sob o aspecto formal, contrato de associação cooperativa, para a prestação de serviços de transporte, conforme se verifica dos seguintes trechos da decisão impugnada (e-doc. 6, p. 2-10; grifos do original):

”COOPERATIVA DE TRABALHO. DISSIMULAÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. VÍNCULO RECONHECIDO. Segundo a Lei 5.764/71, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica civil, não sujeita à falência, constituída para prestar serviços aos associados (artigo 4º da norma em estudo). O verdadeiro cooperado detém dupla qualidade com relação à cooperativa, pois, além de prestar serviços, também deverá ser beneficiário dos serviços prestados pela entidade. O cooperativismo se rege ainda pelo princípio da retribuição pessoal diferenciada, pois a existência da cooperativa se justifica pela circunstância de ela potencializar as atividades humanas. O fato de a intermediação dos serviços ter sido feita por uma cooperativa não autoriza, por si só, a aplicação do artigo 442, parágrafo único, da CLT. Necessário verificar se a relação estabelecida entre as partes comportava realmente o trabalho autônomo e se o autor dispunha de ampla liberdade na realização dos serviços. No caso dos autos, os reclamados não se desincumbiram de seu encargo probatório quanto à inexistência dos elementos formadores da relação empregatícia, o mesmo ocorrendo quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei 5.764/70, afastando, assim, a condição do reclamante de cooperado. Restou evidenciada a intenção da primeira ré em desvirtuar ou dissimular direitos trabalhistas, o que não subsiste diante do artigo 9º da CLT, razão pela qual deve ser reconhecida a existência do vínculo de emprego. Recurso do reclamante provido.
(...)
A controvérsia cinge-se à validade da relação jurídica havida entre o reclamante e a primeira reclamada (COOPERTUR) e ao reconhecimento do vínculo de emprego entre eles. 
O d. Juízo a quo julgou improcedente o pleito inicial, afastando a existência de vínculo de emprego. 
Respeitosamente, merece reforma a r. sentença.
(...)
Não externados os requisitos e princípios caracterizadores do cooperativismo, há de se declarar a nulidade da relação jurídica firmada entre a sociedade e o cooperado. Por outro lado, presentes os valores e as formalidades legais anteriormente referidos, não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela (art. 442, parágrafo único, da CLT). 
No caso dos autos, foram colacionados o contrato de locação e prestação de serviços de transportes firmado entre o Município de Contagem e a COOPERTUR (ID. 8ba5112), a "declaração de livre ingresso" do reclamante como cooperado (ID. c0b336e), a ficha de cooperado (ID. 8b6498d) e os termos de matrícula e de ato cooperativo (ID. 2cc1d9f e ID. 8e6b0f5), assinados pelo autor; o que, entretanto, por si só, não comprova a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, em face do princípio da verdade real e da primazia da realidade sobre a forma.
(...)
Conquanto tenha havido divergência entre as testemunhas acerca da oferta de benefícios por parte da cooperativa, o que sobressai dos depoimentos é a ausência de autonomia dos motoristas, que se submetem ao cumprimento de ordens e obrigações, bem como à observância de normas de conduta e horários de trabalho.
 O acervo probatório dos autos revela a conduta fraudulenta da primeira reclamada e a existência de onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação na relação havida entre o reclamante e a cooperativa, caracterizando a relação empregatícia. Como visto, havia o pagamento de valor fixo mensal; habitualidade na prestação de serviços, já que o autor prestou serviços de forma contínua e ininterrupta; impossibilidade de se fazer substituir na prestação dos serviços (pessoalidade), bem como ausência de autonomia, pois havia fiscalização da jornada e determinação de tarefas a serem executadas pelos motoristas conforme demanda do tomador dos serviços (Município de Contagem), que repassava as informações à cooperativa - primeira reclamada.
(...)
Nesse contexto, restou evidenciada nos autos a intenção da primeira ré em desvirtuar ou dissimular direitos trabalhistas, o que não subsiste diante do artigo 9º da CLT, razão pela qual deve ser reconhecida a existência de vínculo de emprego entre o autor e a primeira ré. 
Dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da relação jurídica havida entre o reclamante e a cooperativa e, por consequência, reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos, inclusive a questão relativa à responsabilidade dos demais reclamados, como se entender de direito, a fim de se evitar a supressão de instância.”

    12. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo ser juridicamente plausível a alegação de que houve ofensa aos aludidos paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada desconsiderou a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a cooperativa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    13. Com efeito, em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por cooperado, ambas as Turmas desta Corte têm reconhecido a plausibilidade da tese que aponta a inexistência do vínculo empregatício entre o trabalhador e a cooperativa. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 
II - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 66.211/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/04/2024, p. 03/05/2024).

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.” 
(Rcl nº 60.749/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023).

    14. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 5, p. 1), há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0010648-94.2024.5.03.0032), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.

    15. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão do Processo nº 0010205-17.2022.5.03.0032, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, bem como do CumPrSe nº 0010648-94.2024.5.03.0032, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação.

    16. Comuniquem-se, com urgência, ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Contagem/MG e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão. 

    17. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

    18. Cite-se o beneficiário, Jairo Galdino Roza, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.

    19. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 

    20. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator